Tribunal: TJSP
Processo: 0005882-73.2010.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
REEXAME EM RECURSO DE APELAÇÃO. ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CPC/2015. TAXA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOTEAMENTO IMOBILIÁRIO. JULGAMENTO DA MATÉRIA PELO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL COM NOTA DE REPERCUSSÃO GERAL E EFEITO VINCULANTE (TEMA 492).
DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA, QUANDO O PROPRIETÁRIO DO LOTE NÃO ERA ASSOCIADO ATÉ O ADVENTO DA LEI FEDERAL 13.465/2017, RESSALVADA A

Ementa:

REEXAME EM RECURSO DE APELAÇÃO. ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CPC/2015. TAXA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOTEAMENTO IMOBILIÁRIO. JULGAMENTO DA MATÉRIA PELO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL COM NOTA DE REPERCUSSÃO GERAL E EFEITO VINCULANTE (TEMA 492).
DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA, QUANDO O PROPRIETÁRIO DO LOTE NÃO ERA ASSOCIADO ATÉ O ADVENTO DA LEI FEDERAL 13.465/2017, RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE LEI MUNICIPAL ANTERIOR A ESSE TERMO TER PREVISTO A COBRANÇA.
DIREITO CONSTITUCIONAL DE ASSOCIAÇÃO QUE FORMA O NÚCLEO FÁTICO-JURÍDICO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. MATÉRIA JURÍDICA, CONTUDO, QUE NÃO FOI TRATADA NO ACÓRDÃO PROFERIDO NESTES AUTOS, DE MANEIRA QUE NÃO SE APLICA NESTE CASO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO, POIS.

RELATÓRIO